Tribunal: STF
Processo: ADI 6547
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 606/2013, do Estado de Santa Catarina, e Resolução 12/2014, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 3. Subsídio para plano de assistência à saúde aos membros e integrantes do corpo funcional do Poder Judiciário catarinense instituído pela lei impugnada e regulamentado pela resolução contestada. 4. Superveniência da Resolução 294/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 5. Alteração do quadro normativo. Não impugnação de todo o arcabouço normativo. Inépcia da inicial. 6. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.